Tribunal: TJDFT
Processo: 0751312-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV). CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AUMENTO DO TETO DE 10 PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVISÃO DE DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra decisão de primeiro grau, que rejeitou a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual aumentou o teto das Requisições de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários-mínimos. A parte embargante argumenta que, após o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecer a constitucionalidade da referida lei no julgamento do RE no 1.491.414-DF, tornou-se necessário revisar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que havia declarado a inconstitucionalidade da norma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto de RPVs, deve ser aplicada retroativamente às execuções em curso; (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 792 da repercussão geral, que trata da inaplicabilidade de normas novas às situações jurídicas constituídas em data anterior à sua vigência, deve ser afastada neste caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que há omissão quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 após o reconhecimento de sua constitucionalidade pelo STF.
4. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, sendo este o caso em análise, pois a decisão anterior deixou de apreciar a aplicabilidade da lei em questão após o julgamento do RE no 1.491.414-DF pelo STF.
5. A Lei Distrital no 6.618/2020 foi considerada constitucional pelo STF, que decidiu que não há reserva de iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo para disciplinar o teto das RPVs, pois a norma não possui natureza orçamentária nem regula a organização ou o funcionamento da administração pública (arts. 84, inciso XXIII, e 61, § 1o, da CRFB/88). Logo, a decisão anterior do TJDFT se encontra desalinhada com o entendimento do STF.
6. O Tema 792 da repercussão geral, que versa sobre a inaplicabilidade retroativa de leis novas a situações jurídicas anteriores, não se aplica neste caso. Conforme decisão monocrática do Ministro Edson Fachin, essa tese não pode ser utilizada para afastar a aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, uma vez que tal aplicação respeita os direitos fundamentais dos credores e os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia nos pagamentos da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos. Decisão reformada para aplicar a Lei Distrital no 6.618/2020, determinando que o teto de 20 salários-mínimos seja observado na expedição de RPVs nas execuções em curso.
Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumenta o teto de RPVs de 10 para 20 salários-mínimos, deve ser aplicada aos cumprimentos de sentença em curso, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido antes da vigência da referida norma.
2. O Tema 792 da repercussão geral não se aplica à questão do aumento do teto de RPVs, devendo prevalecer a Lei Distrital no 6.618/2020 em respeito aos princípios da isonomia e da cronologia de pagamentos pela Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CRFB/1988, arts. 84, inciso XXIII, 61, § 1o, 165; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414-DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, DJe 12.07.2024; STF, ADI no 5706/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.03.2024; STF, RE no 1.472.130-DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 05.09.2023.